Tribunal: TJDFT
Processo: 0705494-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. AVAL. COOPERATIVA. INVALIDADE. COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA GERAL. ATO PRATICADO PELA DIRETORIA. ADMINISTRADORES. EXCESSO DE PODERES. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
1. Apesar de ser um órgão central na estrutura organizacional de uma cooperativa, a função administrativa não é típica da assembleia geral, sendo de incumbência prioritária da Diretoria ou do Conselho de Administração. Inteligência dos artigos 38, 44 e 46 da Lei no 5.764/1971.
2. Salvo disposição estatutária em sentido diverso, a assinatura de contrato de mútuo, na condição de avalista, é ato ordinário de administração, de competência da Diretoria ou do Conselho de Administração da sociedade cooperativa.
3. A aplicação da teoria ultra vires, positivada no revogado parágrafo único do art. 1.015 do Código Civil, “deve ser aplicada à luz da teoria da aparência e do primado da boa-fé objetiva, de modo a prestigiar a segurança do tráfego negocial” (enunciado 11 das Jornadas de Direito Comercial), não sendo juridicamente adequado invalidar negócio jurídico realizado por dirigentes aparentemente competentes para tanto e que tenha perdurado por mais de cinco anos sem qualquer questionamento da parte interessada.
4. Apelação conhecida e desprovida.